Tribunal: TJSP
Processo: 1519092-72.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal. Recurso defensivo. Alegação de inconstitucionalidade do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Conduta que permanece criminalizada pela Lei no 11.343/06 e encontra amplo respaldo constitucional. Crime de perigo abstrato, que atenta contra a saúde pública. Condenação mantida. Recurso a que se nega provimento.